Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DUPLICATA MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DO PROTESTO E DO DOMICÍLIO DO RÉU. ELEIÇÃO ARTIFICIAL DO FORO. JUÍZO ALEATÓRIO. ABUSO NA UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO (ART. 63, §5o, CPC). APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 17 DA LEI 5.474/1968). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança ajuizada por Horus Telecomunicações Ltda. contra Aleff Fernando Chaves Ribeiro, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de R$ 3.185,97, por alegado inadimplemento de obrigação reconhecida em duplicata mercantil.
2. Decisão agravada reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do Juízo do Núcleo Bandeirante, determinou a remessa dos autos ao foro de Palmas/TO.
3. Agravo de instrumento interposto pela autora postulando o reconhecimento da competência do Juízo do Núcleo Bandeirante.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível ao juízo declinar de ofício da competência territorial relativa quando constatada a utilização abusiva e aleatória da jurisdição; e (ii) saber se, diante do protesto do título, do domicílio do devedor e da emissão da nota fiscal em Palmas/TO, bem como da existência de filiais da agravante naquela cidade, subsiste fundamento jurídico para escolha do foro do Núcleo Bandeirante/DF.
III. Razões de decidir
5. A competência territorial para cobrança ou execução de duplicata mercantil é determinada pelo foro da praça de pagamento ou do domicílio do comprador, conforme art. 17 da Lei no 5.474/1968. No caso, o protesto, a entrega das mercadorias e o domicílio do réu situam-se em Palmas/TO, atraindo a competência daquele foro.
6. A escolha do foro do Núcleo Bandeirante/DF constitui eleição aleatória, dissociada da relação jurídica, sobretudo diante da existência de filial da agravante no Tocantins. A utilização sistemática do foro do DF, em detrimento dos foros naturais da relação obrigacional, configura prática abusiva, legitimando o reconhecimento de ofício da incompetência, nos termos do art. 63, §5o, do CPC e da Recomendação CNJ no 159/2024.
7. A intimação editalícia no protesto não comprova que o devedor se encontra em local incerto ou desconhecido. E, ainda que assim fosse, o foro supletivo seria o da filial da agravante no estado do Tocantins (art. 46, §2o, CPC), não o da matriz no Distrito Federal.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, caput e §2o; 53, III, b; 63, §5o. Lei no 5.474/1968, art. 17. Lei no 9.492/1997, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/02/2025. TJDFT, Acórdão no 2061836, 0731659-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28/10/2025, DJe 12/11/2025. TJDFT, Acórdão no 2012242, 0703692-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 03/07/2025.